Tribunal: STF
Processo: RE 81300
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
RETOMADA DE PREDIO SOB O REGIME DO DEC. NUMERO 24.150/34 PARA USO
PRÓPRIO. II. DEVE O LOCADOR PAGAR AS DESPESAS DE MUDANCA. PRINCÍPIOS
QUE O JUSTIFICA, ORIGINANDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. EXEGESE DOS ARTIGOS 20 E 21, EM COTEJO COM O 16, TODOS
DO CITADO DIPLOMA. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.